Tribunal: TJSP
Processo: 2103545-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo interno. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento, em parte, a recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo interno. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento, em parte, a recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação de precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida.

4. O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do STF).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido, com determinação.

Tese de julgamento: "O recurso extraordinário não cumpre, em parte, requisito legal para seguimento".
_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a"; CPP, art. 638; RITJSP, art. 33-A, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.